Tribunal: TJSP
Processo: 1027027-16.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação Anulatória – Multa – Descumprimento da legislação municipal que versa sobre infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica e instalação de poste de iluminação pública – Alegação de inconstitucionalidade de legislação municipal – Descabimento – Tal questão deve ser suscitada por meio do recurso pertinente, se o caso; uma vez que a competência para apreciar referida matéria cabe ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, razão pela qual afigura-se inadequada a via eleita – Ausência de atendimento de todas as exigências legais – Inadmissibilidade - Legislação Municipal que não fere o princípio da competência legislativa que é concorrente - Preservada a competência municipal sobre a matéria (ocupação do solo e direito urbanístico) – Imposição de multa por descumprimento da(s) disposição(ões) legal(is) – Possibilidade - Penalidade aplicada devidamente motivada - Ausência de irregularidade no procedimento administrativo a justificar o acolhimento da pretensão de afastamento da sanção – Precedente do C. STJ – Sentença de improcedência mantida – Recurso parcialmente provido, apenas para aplicação do escalonamento da verba honorária prevista no §3o do art. 85 do CPC".